Tribunal: TJMT
Processo: 1056867-44.2022.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056867-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MYLLER PAULO DE ALMEIDA 02389960189 - CNPJ: 34.456.367/0001-36 (RECORRENTE), CLEOMEDES CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 580.485.371-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), MYLLER PAULO DE ALMEIDA - CPF: 023.899.601-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA - TRANSAÇÕES DUVIDOSAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE CONSUMIDORA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - BLOQUEIO DE CONTA JUSTIFICÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Recurso Inominado. Sentença de improcedência que reconheceu licitude no
bloqueio
da
conta
do consumidor, em razão das transações duvidosas e ainda, ante a ausência de comprovação da parte consumidora da apresentação dos documentos solicitados pela instituição financeira.

2.
A parte recorrente alega que deve ser reformada a decisão proferida para condenar a parte recorrida a indenização pelos danos extrapatrimoniais sofridos.

3.
Conforme se observa, no contrato firmado entre os litigantes, em caso de operações com indícios de fraude, a instituição financeira poderia realizar o
bloqueio
da
conta
, até que os documentos solicitados para esclarecer as transações realizadas fossem entregues pelo correntista.

4.
Acontece que, como se observa dos documentos apresentados com a exordial, a
conta
foi incialmente bloqueada, até que as transações fossem esclarecidas.

5.
Não há prova nos autos de que a parte recorrente realizou a entrega dos documentos solicitados.

6.
Destarte, a conduta praticada é prevista no contrato firmado pelas partes, não se configurando falha na prestação de serviços ou mesmo, conduta ilícita.

8.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e não provido.

10.
Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

vide voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023